Tribunal: TJMT
Processo: 1007497-02.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007497-02.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Quadrilha ou Bando, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Impedimento, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (ADVOGADO), 2° VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARAES/MT (IMPETRADO), WANDERNILSON SILVA DE FREITAS - CPF: 718.306.261-91 (PACIENTE), PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THATIANE CAMPELO DE MOURA - CPF: 026.531.151-90 (TERCEIRO INTERESSADO), UENDER GALVÃO ROMOALDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PARCIALMENTE EXTINTA A ORDEM E, NA PARTE REMANESCENTE, A DENEGOU.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA –
1.

PRELIMINAR:
EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO SEM EXAME DE MÉRITO –
REITERAÇÃO DE PARTE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS À EXAUSTÃO PELO COLEGIADO –
2.
MÉRITO:
ALEGADA NULIDADE DO INQUÉRITO POLICIAL
– INVIABILIDADE –
PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO QUE NÃO EXIGE O EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS – DISPENSABILIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO -
AÇÃO CONSTITUCIONAL
PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO POR SE TRATAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS E, NO REMANESCENTE, DENEGADA A ORDEM.

1.

Preliminar:
Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em
habeas corpus
anteriormente impetrado, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito quanto às teses que constituem mera reiteração de pedidos.

2.

Mérito:

Por se tratar de procedimento administrativo de cunho eminentemente inquisitorial, cujo objetivo é a colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade de um delito, a fim de sustentar a formação da
opinio delicti
do órgão acusatório; o inquérito policial não exige a realização de todas as diligências inquisitórias previstas no ordenamento jurídico, sendo facultado à autoridade policial selecionar àquelas que entender pertinentes ao caso concreto.

Assim, a ausência de realização de acareação entre os coinvestigados não gera qualquer nulidade no procedimento investigativo, tampouco na ação penal instaurada com base nos elementos indiciários nele contidos, notadamente porque o inquérito policial se reveste da característica de dispensabilidade.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta e, no que admitida, denegada.

IMPETRANTE:

DR. PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ

PACIENTE:

WANDERNILSON SILVA DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª
Vara Criminal da Comarca de
Chapada dos Guimarães
/MT,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º
0001182-44.2015.8.11.0024
(PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
estelionato na modalidade tentada e consumada, associação criminosa e corrupção menores.

Após contextualizar os fatos pertinentes à presente impetração, o subscritor

sustenta a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão segregatícia
e a
ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP
, argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
,
haja vista que a materialidade delitiva está especada exclusivamente no depoimento da corré
Thatiane
. Por sua vez, no que tange ao
periculum libertatis
, sustenta que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do beneficiário oferece à ordem pública e à aplicação da lei penal; limitando-se a citar
argumentos genéricos e a gravidade abstrata dos crimes, idêntico ao utilizado contra os corréus
.

Como segunda vertente, aduz que a autoridade policial
não observou a determinação de realização de acareação dos investigados
, ante a contradição das declarações que consubstanciaram o

fumus comissi delicti

em desfavor do paciente, em evidente afronta ao art. 6º, inciso VI, do CPP, o que
torna nulo o procedimento investigativo
que deu suporte à denúncia ofertada pelo i. órgão ministerial.

Por fim, ressalta os predicados pessoais abonatórios do paciente,

bem como sustenta a
desproporcionalidade
da manutenção da constrição
, porquanto
ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares
, visto que diante da baixa lesividade dos delitos,
acaso venha a ser condenado em 1ª instância,
certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado
.

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, com a expedição de contramandado de prisão.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ,
vindicando, oportunamente, pela
intimação
acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada ao ID 125392650 ao ID 125392656.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida

(ID
125618157) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram devidamente prestadas por meio dos documentos eletrônicos registrados sob o ID 127707775.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento parcial do
writ
e, acaso admitido, seja este
denegado
(ID 128395689).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o impetrante,
Dr. Paulo Gabriel Araujo Franz (OAB/MT 28.725),
para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, em seu parecer, pelo ‘
não conhecimento’ do
writ

no que concerne

às teses de carência de motivação idônea, ausência dos requisitos legais da medida extrema e ofensa ao princípio da homogeneidade
, ao argumento de que se constitui mera
reiteração de
habeas corpus
anteriormente impetrado
em prol do mesmo paciente.

Com efeito, anteriormente à presente ação constitucional, foi impetrado
também em prol de
WANDERNILSON SILVA DE FREITAS
e tratando dos mesmos fatos
, o
Habeas Corpus
n.º 0111176-79.2015.8.11.0000 – Código 111176/2015
, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
09/09/2015
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“HABEAS CORPUS – ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 171, CAPUT E ART. 288 CP) – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – TESE INCOMPATÍVEL COM O RITO DA AÇÃO MANDAMENTAL – REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO – PROBATÓRIO –

2. CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA CUMULATIVA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – QUADRO FÁTICO QUE SE MANTEVE INALTERADO DESDE O DECRETO INICIAL – NECESSIDADE DA RESTRIÇÃO AO STATUS LIBERTATIS DO PACIENTE PARA SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA SE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – 3. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES – 4. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do habeas corpus é inviável para discutir negativa de autoria, pois exige uma análise mais aprofundada do conjunto fático-probatório, cabível na ação penal com respeito ao devido processo legal, em seus corolários do contraditório e da ampla defesa.

2. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e família constituída, isolados, não ensejam a concessão da liberdade, quando demonstrados os pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. In casu, necessário garantir-se a ordem pública, ante a gravidade concreta do delito praticado e a probabilidade de reiteração delitiva, na medida, em que o crime foi praticado em concurso de 3 (três) ou mais pessoas e houve recrutamento de agentes para a execução material de parte do delito, dentre os quais se inclui uma menor de idade. Ademais, é imperativa a constrição cautelar para que se proceda à reconstrução processual dos fatos sem interferências indevidas dos investigados/réus, que divergiram significativamente nos depoimentos prestados à autoridade policial, inclusive relatando ameaças de morte recíprocas. Por fim, justifica-se a medida extrema para se assegurar a aplicação da lei penal, eis que o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do paciente pende de cumprimento desde 18.05.2015.

3. Presente a impositividade da preventiva, ultima ratio que é dentre as instrumentais de que está munido o julgador, desnecessário, por consectário lógico, que se demonstre exaustivamente que
as medidas cautelares diversas da prisão
são, uma a uma, insuficientes e inadequadas ao fim colimado, mesmo porque o § 6.º do art. 282 do CPP dispõe que “
a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”.

4. A prisão preventiva não se confunde com a prisão que advém da prolação de sentença condenatória a pena privativa de liberdade, sendo decretada excepcionalmente nos casos em que se é necessário acautelar os interesses do processo ou da investigação, bem como proteger o corpo social. Por esse motivo, é descabido se cogitar da futura pena a ser aplicada e, por conseguinte, do regime inicial de cumprimento da sanção penal ou dos benefícios da execução. Demais disso, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade não prescinde da análise do § 3.º do art. 33 do Código Penal, sendo, portanto, cabível regime mais rigoroso do que a pena aplicada permitir desde que haja fundamentação idônea (Súmula 719 do STF) e necessidade para tanto, à vista das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – as quais só serão aferidas, isente de qualquer dúvida, com a conclusão da instrução criminal. “

Em sendo assim, constato que no presente remédio heroico,
salvo a tese de nulidade do inquérito policial;
há mera reiteração de pedidos, que, conforme o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, mormente quando não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria, assim como ocorre na hipótese versada.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação às teses de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, ausência dos requisitos e ofensa ao princípio da homogeneidade,
pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021) (Grifei)

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
às teses de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, ausência dos requisitos da preventiva e ofensa ao princípio da homogeneidade
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De outra banda, quanto à tese remanescente de
nulidade do inquérito policial;
por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pelo juízo impetrado que, no dia
28/04/2015
, o ora paciente
WANDERNILSON SILVA DE FREITAS
, foi preso em flagrante, pois, juntamente com a adolescente,
T. N. da S
., estaria praticando diversos crimes de estelionato em desfavor do Banco do Brasil. Ato contínuo, após ser interrogado, o paciente recolheu a fiança arbitrada pela autoridade policial e foi colocado em liberdade.

No curso das investigações, a Polícia Judiciária identificou outros comparsas que
, em tese, colaboravam com os crimes patrimoniais
,
bem como esclareceram a participação do beneficiário deste
writ
na suposta associação criminosa destinada ao cometimento de estelionatos.
Diante de tais fatos, acolhendo representação da autoridade policial, o juízo impetrado decretou a segregação cautelar do paciente, em
18/05/2015;
no entanto,
o paciente encontra-se foragido até a presente data.

Após a conclusão do inquérito policial, o Ministério Público Estadual ofertou denúncia

em face do ora paciente
WANDERNILSON SILVA DE FREITAS
e dos corréus
Thatiane Campelo de Moura e Uender Galvão Romoaldo da Silva
, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados no
art. 171,
caput
, por pelo menos dez vezes, na forma do art. 71, ambos do CP; art. 171,
caput
, c/c art. 14, II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do CP; e artigo 244-B,
caput
, da Lei nº. 8.069/90 (ECA)
. A exordial acusatória foi devidamente
recebida
pela autoridade judiciária de 1º grau no dia
28/05/2015
, instaurando-se a ação penal nº.

0001182-44.2015.8.11.0024.

Apesar de não ter sido encontrado para ser cientificado pessoalmente da acusação, após sua citação por edital, o favorecido do presente remédio heroico constituiu advogado e apresentou resposta à acusação. O processo seguiu sua regular tramitação e, após sucessivos pedidos de revogação da decisão segregatícia, a audiência de instrução processual foi realizada no dia
06/10/2015
. Ato contínuo, o
Parquet
e a defesa do paciente apresentaram alegações finais escritas
,
estando os autos, atualmente, aguardando a apresentação de alegações finais pela defesa dos corréus.

Nesse contexto,
quanto à pretendida declaração de nulidade do inquérito policial
e, por consequência, da ação penal instaurada com base nas provas colhidas na fase investigativa, ao argumento de que a autoridade policial não realizou a acareação
dos coinvestigados, ante a contradição das declarações que consubstanciaram o

fumus comissi delicti

em desfavor do paciente,
prejudicando o seu direito à ampla defesa,
entendo que razão não assiste ao impetrante.

Isso porque, embora relevante, a realização de acareação no bojo do inquérito policial está no âmbito da discricionariedade do delegado de polícia, de modo que a inexistência deste ato não gera nulidade do apuratório, tampouco da ação penal instaurada com lastro nos elementos indiciários nele contidos, uma vez que o referido procedimento investigativo possui natureza administrativa, de cunho eminentemente inquisitivo, que tem por objetivo a colheita de elementos de informação quanto à autoria e materialidade de um delito, para a formação da
opinio delicti
do órgão de acusação.

Portanto, não se impõe a necessidade de exaurimento das diligências investigativas no âmbito do inquérito policial, que, inclusive, pode ser dispensável se o titular da ação penal dispuser de substrato mínimo necessário para o oferecimento da denúncia.

Aliás, como bem leciona o professor Renato Brasileiro de Lima, em sua obra Manual de Direito Processual Penal, volume único, “
como o inquérito policial é mera peça informativa, eventuais vícios dele constantes não têm o condão de contaminar o processo penal a que der origem. Havendo, assim, eventual irregularidade em ato praticado no curso do inquérito, mostra-se inviável a anulação do processo penal subsequente. Afinal, as nulidades processuais concernem, tão somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

A propósito, no mesmo sentido é o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“[...]
Eventuais vícios existentes no inquérito policial, peça meramente informativa, não contaminam a ação penal
.” (HC 173814 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, DIVULG 22-09-2021

PUBLIC 23-09-2021) – Destaquei.

“[...]
Eventuais vícios ocorridos no inquérito policial não se transmudam automaticamente para o processo, por se tratar de peça meramente informativa, destinada à sustentação de admissibilidade da inicial acusatória
.”
(RHC n. 65.977/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe de 17/3/2016.) – Destaquei.

Logo, resta evidente a inviabilidade de acolhimento da pretendida declaração de nulidade do inquérito policial e da consequente ação penal instaurada contra o favorecido nessa ordem, tão somente porque não fora realizada a acareação dos coinvestigados na etapa administrativa.

Diante de tais argumentos, devidamente expostos nesse voto, não vislumbro qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal que atinja o direito de locomoção do paciente, de modo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
JULGO EXTINTO O
HABEAS CORPUS

no que pertine
às teses de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, ausência dos requisitos da preventiva e ofensa ao princípio da homogeneidade
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC,
porquanto configuram evidente
reiteração de causas de pedir e pedidos já apreciados à exaustão pelo Colegiado
;

E quanto ao argumento remanescente de
nulidade do inquérito policial
,
DENEGO A ORDEM

impetrada em favor do paciente
WANDERNILSON SILVA DE FREITAS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022